Tribunal: STF
Processo: Rcl 57811
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Cooperativa de Transportes Urbano e Rural Ltda. contra decisão da 19ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, nos autos do Processo nº 0010746-89.2022.5.03.0019, mediante a qual se teria desrespeitado a eficácia do julgado na ADC nº 48.



    Narra a reclamante que



    “[o]cooperado Sr JHON KENED SILVA DE OLIVEIRA ajuizou ação trabalhista em face da Cooperativa, que é devidamente inscrita na ANTT como Cooperativa de Transporte de Cargas (RNTRC: 047034761), pleiteando a descaracterização do ato cooperativo e configuração do vínculo empregatício, com a condenação da Cooperativa no pagamento das verbas trabalhistas decorrentes da relação de emprego e a condenação solidária do segundo e terceiro réus. 



    Em sede de contestação foi arguido que a relação existente entre o autor e a primeira ré é de natureza comercial firmada sob os princípios e regência das leis 5.764/71 e 11.442/2007. 



    A ré apresentou documentos todos aptos a comprovar a relação comercial entre as partes. 



    Importante ressaltar que a defesa apresentada pela Cooperativa e reiterada com os argumentos na audiência inicial, comprovou de forma inequívoca e sumária que todos os contratos de transporte das cargas foram firmados com amparo no art. 4º e 5º da Lei 11.442/2007, que em nenhuma hipótese geram qualquer tipo de vínculo de emprego, sendo que todas as ações decorrentes de tais relações competem exclusivamente à Justiça Comum o seu julgamento. 



    A inexistência de relação de emprego decorre do fato de que o cooperado/motorista presta serviços de forma autônoma com seu próprio caminhão (adquirido, arrendado, alugado, emprestado, etc.), devidamente inscrito na ANTT como Transportador Autônomo de Cargas - TAC, não possuindo qualquer tipo de subordinação, nem pagamento de salários, cumprimento de horários, habitualidade ou pessoalidade, o que afasta por completo e de forma sumária qualquer relação jurídica trabalhista. 



    Esclareça-se que mesmo tendo requerido durante a declaração da incompetência material em razão da decisão proferida por este E. Tribunal Superior nos autos da ADC 48/DF, o Juízo da 19ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG descumpriu a ordem e determinou o prosseguimento do feito com a determinação de audiência de instrução e julgamento para o dia 13-06-2023:



    Sustenta que 



    ainda que se remotamente se cogitasse sobre hipótese de fraude cabe à Justiça Comum, em primeiro plano, analisar se o trabalhador se vinculou a transportadora de cargas por prestação de serviços de transportador autônomo de cargas (regido pela Lei nº 11.442/2007) e se ocorreu algum vício capaz de descaracterizá-la, para, somente depois de afastada a natureza comercial do vínculo, ser possível à Justiça do Trabalho julgar a controvérsia à luz da legislação trabalhista 



    Requer que seja proferida decisão liminar para suspender o trâmite do Processo nº 0010746-89.2022.5.03.0019 e, ao final, que seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, reconhecendo-se a competência da Justiça comum para julgar a demanda instaurada nos autos referidos.



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, verifico que a tese suscitada pela Cooperativa de Transportes Urbano e Rural Ltda. (ora reclamante) para fins de ter reconhecida a competência da Justiça comum para julgar o Processo nº 0010746-89.2022.5.03.0019 foi rejeitada pela autoridade reclamada pelos seguintes fundamentos:



    “[...] a própria defesa admite que o autor realizava ‘transporte de autoridades/servidores do Município reclamado’ (fl. 624).



    Assim, certo é que o caso vertente não versa sobre pedido de vínculo de transportador de cargas e sim sobre a regularidade ou não da contratação do autor via cooperativa de trabalho, nos termos da Lei 5.764/1971.”



    Tem-se, portanto, ser incontroverso a ausência de transporte de cargas como moldura fático-jurídica subjacente à controvérsia instaurada no Processo nº 0010746-89.2022.5.03.0019, a revelar a carência de aderência estrita com a decisão do STF indicada como paradigma na presente reclamatória, a saber, a ADC nº 48/DF, na qual afirmou-se a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça comum para análise das controvérsias dela decorrentes. Eis a amenta do julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 5/6/20).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Vide precedentes:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 46. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE PARADIGMA E ATO RECLAMADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 37.075 AgR / MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/20).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, os reclamantes ficam advertidos, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente